Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705761-30.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ÍSIS SIQUEIRA MARRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA-DF, CRISTIANO DANTAS JALES, V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE REALIZA CAMPANHA PROMOCIONAL PARA ATRAIR CLIENTELA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SORTEIO DE PRÊMIO DIVULGADO E REALIZADO SEM ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS PARA SUA VALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO, POR MEIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA. CONSUMIDORA AGRACIADA QUE NÃO RECEBE O PRÊMIO PROMETIDO. ENTIDADE PROMOTORA DA AÇÃO PROMOCIONAL QUE BUSCA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE ALEGANDO SER NULA DE PLENO DIREITO A LOTERIA QUE PROMOVEU. A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROCEDER QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR A GANHADORA PELO PRÊMIO NÃO RECEBIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar. Ilegitimidade passiva reconhecida da empresa cuja atuação ficou restrita a expor, em espaço da entidade promotora do evento, automotor similar ao ofertado no sorteio. Pertinência subjetiva da demanda que somente há com relação à entidade associativa que divulgou a público a ação promocional e por ela expressamente se fez responsável em regulamento do sorteio. Ilegitimidade passiva também reconhecida da pessoa do representante legal da associação para responder em nome próprio pela ação ilícita praticada pela entidade a quem legalmente representa. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de inépcia da inicial. A peça vestibular, tal como apresentada, traz indicação da causa de pedir e de pedidos, os quais são compatíveis entre si e, de plano, não afrontam o ordenamento jurídico. Há logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão. Inexiste, portanto, quaisquer dos vícios relacionados no artigo 330, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor a lide que encerra conflito relacionado à falta de distribuição gratuita de prêmio prometido pela associação ré em sorteio promocional por ela divulgado, isto porque se qualifica inegavelmente como fornecedora a entidade associativa que oferta produtos e serviços ao mercado de consumo e realiza promoção com o objetivo de captar clientela, afinal desenvolve suas atividades com nítido propósito lucrativo, ainda que formalmente integrada a categoria de entidades sem fins lucrativos 4. Campanha promocional realizada sem prévia autorização do Ministério da Fazenda, por intermédio da Caixa Econômica Federal. Falta de autorização prévia que levou à instauração de Procedimento Administrativo de Fiscalização pela Caixa Econômica Federal e, por força de lei (art. 69, Decreto-Lei 6.259/1944), tornou nula de pleno direito a loteria promovida pela entidade associativa ré. Mas a invalidade da promessa de concessão de prêmio em concurso de sorteio não exime quem prenunciou que distribuiria ao acaso um veículo da obrigação assumida, afinal, inadmissível que alegue a associação ré em sua defesa a invalidade decorrente da omissão ilícita em que incorreu. 5. Dano moral alegado pelo não recebimento do prêmio e contratempos daí decorrentes. Direitos personalíssimos não violados pelo só não cumprimento pela entidade associativa ré de obrigação assumida no âmbito de campanha promocional. Agressão não configurada à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de suas obrigações sem correspondente lesão a direitos da personalidade. 6. A fixação dos honorários de sucumbência, deve observar os comandos postos no artigo 85, § 2o, do CPC, especialmente os limites entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]. 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo da ré improvido. Apelação da autora parcialmente provida. Honorários majorados. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, má prestação dos serviços prestados pelas recorridas, o que gera o dever de ser indenizada pelos danos morais sofridos. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da legitimidade passiva de CRISTIANO DANTAS JALES e V12 Motors - V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de contrarrazões, a terceira recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Além disso, “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).” (AgRg no AREsp 2029171/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria admissão o apelo especial, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030